Tribunal: TJMT
Processo: 0018911-52.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018911-52.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ZENAIDE FERREIRA DA ROSA - CPF: 016.486.521-74 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0018911-52.2015.8.11.0002.

APELANTE:
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO:

ZENAIDE FERREIRA DA ROSA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CUSTAS PROCESSUAIS PELO AUTOR – PRINCÍPIO DO INTERESSE – NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

Não restando evidente a litigiosidade da demanda, os encargos processuais devem ser distribuídos de acordo com o princípio do interesse.

No presente caso, o interesse se revela único e exclusivo da parte autora, com vistas a adquirir o domínio do imóvel através da usucapião, devendo esta, portanto, arcar com as custas decorrentes do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0018911-52.2015.8.11.0002.

APELANTE:
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO:

ZENAIDE FERREIRA DA ROSA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, visando reformar a sentença de Id. 207454678, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 10018911-52.2015.8.11.0002, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, declarando o domínio e aquisição da propriedade em favor da apelada, condenando a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte apelante sustenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que não possui a posse e a propriedade do imóvel há mais de 20 anos, sendo que os terceiros adquirentes não tomaram as providências para transferi-lo, o que o fez figurar no polo passivo.

Aponta que a ação de usucapião é o único meio de a apelada regularizar a titularidade do imóvel, não podendo assim considerar a Requerida como causadora da instauração do presente processo.

Contrarrazões apresentadas no id. 207455155, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos que a apelante
ZENAIDE FERREIRA DA ROSA
ajuizou a Ação de Usucapião originária em face da apelante
VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando a consolidação da propriedade do imóvel situado no Loteamento denominado Cidade de Deus, lote 01, Quadra 143, com área de 355,26m2, registrado sob matrícula de no 4927, no 1a CRI de Várzea Grande/MT
.

No curso dos autos, a parte recorrente VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA não apresentou pretensão resistida, o que culminou com a homologação do reconhecimento do pedido e declaração da propriedade em favor da recorrida.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 82, §2o, e 85, atribui ao vencido o ônus de pagar ao vencedor as despesas que antecipou, bem como honorários ao advogado do vencedor.

No caso em espeque, verifica-se que a parte apelada não ofereceu resistência à pretensão dos autores, porque, em suas manifestações nos autos, não se insurgiu quanto ao reconhecimento da usucapião.

Ora, para que seja possível a condenação ao pagamento do ônus da sucumbência, faz-se necessário que haja litigiosidade, a qual se resume na impugnação direta pela parte ré das alegações do autor, pugnado, ainda, pela improcedência da demanda.

Conforme se verifica do caso em apreço, já em sede de contestação, a apelante reconheceu a procedência do pedido, pretendendo apenas o ora impugnado o ônus sucumbencial.

Nesse passo, nas ações de usucapião em que não há resistência do réu, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse/causalidade.

Desse modo, não havendo litigiosidade, os encargos processuais devem ser distribuídos de acordo com o princípio do interesse.
In casu
, o interesse se mostra único e exclusivo da parte autora, com vistas a regularizar o domínio do imóvel através da usucapião, devendo esta, portanto, arcar com as custas advindas do processo.

Nesse mesmo contexto, não havendo resistência da parte ré, ora apelada, não há falar em vencido e, consequentemente, não se aplica o disposto nos artigos 82, §2o, e 85 do CPC.

Outrossim, inexiste motivo suficiente para autorizar a imposição de ônus da sucumbência, diante da falta de impugnação específica ao pedido inicial, não tendo sido apresentado qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo dos direitos dos autores (art.373, inciso II, do CPC).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que as custas processuais recaiam sobre a apelada Zenaide e afastar o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024